Tribunal: CARF
Processo: 10909.004046/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/12/2006
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF competência para se manifestar a respeito.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/12/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2006
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004046/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.843 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ELITE MARITIME AGENCIAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/12/2006
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O rito do julgamento do processo administrativo fiscal não contempla o
procedimento de relevação de penalidades, falecendo ao CARF competência
para se manifestar a respeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/12/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2006
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada, enseja a
aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004046/2010-16
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.843 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004046/2010-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de relevação da penalidade
aplicada, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:

(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.843 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004046/2010-16

O sujeito passivo foi pessoalmente cientificado da autuação, em 22/11/2010, por
meio de seu procurador (fls. 03 e 14/16). E, em 08/12/2010, protocolou sua impugnação (fls. 20
e seguintes), que foi objeto de julgamento pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, na sessão
realizada em 16/05/2018, ocasião em que restou decidido, por unanimidade de votos, pela
IMPROCEDÊNCIA do reclamo.
A impugnante foi, então, cientificada da referida decisão, novamente por meio de
correspondência enviada com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 22/11/2018 (fls. 46/49).
E, em 17/12/2018, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 50 e seguintes),
cujos principais protestos e alegações seguem sintetizados:
 preliminarmente, o longo transcurso de tempo entre o protocolo da
impugnação e o seu julgamento (8 anos), configurou a ocorrência da
prescrição intercorrente no caso concreto, de que trata o art. 1o, § 1o, da Lei
no 9.873/99, razão pela qual o processo administrativo deve ser arquivado,
“afastando-se a autuação e a aplicação da multa”;
 no mérito, “jamais houve intenção de embaraço à fiscalização aduaneira,
como bem esclarecido na impugnação apresentada, cujas razões ora se
reforçam”. De fato, “o registro das informações foi realizado dentro do
prazo estabelecido pela legislação que regia a matéria, contudo, a
divergência entre o número dos despachos, ocorrida pela prestação de
informações equivocadas pelo Despachante representante do Exportador,
ensejou a readequação dos lançamentos, o que não caracteriza intenção de
infringir a legislação fiscal e sem qualquer intuito doloso”;
 há que se aplicar ao caso o instituto da relevação de penalidades, de que
trata o art. 736 do Regulamento Aduaneiro.
A recorrente encerra seu recurso requerendo, em sede de preliminar, o
reconhecimento da prescrição intercorrente, com o decorrente arquivamento do processo ou, no
mérito, requer o cancelamento do “débito fiscal reclamado”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.843 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004046/2010-16

Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
A recorrente não se reportou ao fundamentos da decisão recorrida. Relativamente
a ela apenas protestou pelo longo transcurso de tempo havido entre o protocolo de sua
impugnação e o seu julgamento (quase 8 anos). E, em razão disso, em sede de arguição
preliminar, pleiteia o reconhecimento da ocorrência da “prescrição intercorrente no caso
concreto”, arquivando-se o processo administrativo (e, por conseguinte, afastando-se a autuação
e a aplicação da multa)”. No mérito, alegou inexistência de intenção de embaraço à fiscalização
aduaneira e, em face do (“tão ínfimo”) atraso na prestação da informação ter ocorrido por erro na
informação que recebeu do despachante aduaneiro, entende aplicável ao caso concreto a
disposição do art. 736 do Regulamento Aduaneiro, que trata da relevação da penalidade. Ao
recurso não foi acostada apenas cópia da CNH do representante legal do sujeito passivo.
Pois bem.
Da preliminar de prescrição intercorrente
Quanto ao ponto, a recorrente assevera que “a doutrina e jurisprudência mais atual
têm adotado a prescrição intercorrente como realidade também nos processos administrativos”,
para então se reportar a um julgamento do STJ que assim reconheceu, com base nos “preceitos
descritos no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99”.
Entretanto, referido ato legal não se aplica à espécie em julgamento, porquanto
aplicável que é ao processo administrativo de aplicação de sanções punitivas administrativas sem
natureza tributária. O seu artigo 1o-A, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, veio
dispor expressamente acerca da natureza não tributária da sanção administrativa tratada na
mencionada lei.
Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário/aduaneiro), regula-se
especificamente pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, recepcionado pela nova ordem
constitucional com força de lei. Diz o seu artigo 1o, verbis:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.843 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004046/2010-16

Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto de
infração de exigência de multa regulamentar, no importe de R$ 5.000,00, de natureza tributária
(trata-se de crédito tributário).
E o artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
Por fim, o artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009), dispõe expressamente, in litteris:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de
1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados.
E a matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal está
pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo verbete segue transcrito:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Nesses termos, rejeito a preliminar arguida.
Superada a questão preliminar, prejudicial de mérito, passo à análise dos protestos
relativos ao mérito da exigência objurgada.
Da situação fática e da legislação regente
Como relatado, a autuação guerreada decorreu da objetiva constatação de atraso
na informação prestada pelo sujeito passivo, com o registro no Siscomex-Exportação, quanto ao
embarque de mercadorias exportadas, conforme informações contidas na planilha anexa ao auto
de infração (fl. 8). Com efeito, as informações relativas ao Despacho de Exportação (DE) no
2061451846/6 foram incluídas no Siscomex-Exportação no dia 18/12/2006 e o embarque das
mercadorias ocorreu em 09/12/2006. Este fato resta incontroverso no litígio em julgamento.
Referido despacho tratou de exportação de mercadorias embarcadas no Porto de Itajaí/SC, no
navio Vasilij Poleshchuk.
Conforme constou na descrição dos fatos contida no auto de infração, o prazo para
a prestação das informações de embarque de mercadorias destinadas ao exterior, por via
marítima, foi fixado em 7 dias, pela redação do artigo 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28,
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.843 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004046/2010-16

de 27 de abril de 1994 (que disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à
exportação), dada pela IN RFB no 510, de 14 de fevereiro de 2005, verbis:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
Em que pese considerar que a situação fática também implicou em embaraço à
fiscalização aduaneira, o fundamento legal para aplicação da multa, utilizado pela autoridade
autuante, foi o disposto no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 76 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga
Da responsabilidade pela infração aduaneira
Como dito, a recorrente não contesta o atraso havido na prestação das
informações, que considerou como “tão ínfimo atraso (48h)” (fl. 72). Informa, entretanto, que o
ocorrido deveu-se ao erro na informação que lhe fora prestada pelo despachante aduaneiro,
quando ao correto número do DE associado à carga embarcada. Em razão disso, incluiu a
informação do embarque no Siscomex-Exportação, ainda no dia 16/12/2006 (dentro do prazo de
7 dias estabelecido pela legislação regente), mas com o número do DE incorreto. Constatado,
então, o erro havido, procedeu a inclusão das informações corretas, do DE que correspondia
efetivamente à carga embarcada, apenas no dia 18/12/2006, configurando o atraso que motivou o
lançamento da multa contestada.
Com o intuito de livrar-se da penalidade imposta, alega “que jamais houve a
intenção de embaraço à fiscalização aduaneira .. e tampouco inércia da Recorrente, mas, tão
somente, falha humana por parte do Despachante do Exportador”.
Tais alegações e informações não se prestam para o fim de cancelar a exigência
impugnada.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.843 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004046/2010-16

Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
Do pedido pela relevação da penalidade
De resto, pugna a recorrente pela aplicação da relevação da penalidade, de que
trata o art. 736 do Decreto no 6.759/2009, “ante a inexistência de reincidência, intenção de
embaraço ou prazo delongado no lançamento realizado.
Veja-se a redação do referido comando regulamentar, in verbis:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de
1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Como se vê, referido dispositivo legal atribui ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para, em despacho fundamentado, relevar penalidades relativas a infrações de que
não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Tal competência
poderá ser delegada.
Entretanto, falece competência a este CARF para apreciar o pedido de relevação
de penalidades posto que tal hipótese não está contemplada no rito do julgamento do litígio
administrativo, de que trata o Decreto no 70.235/1972.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.843 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004046/2010-16

Registre-se que o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que veio
regulamentar o processo administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade
apenas no contexto da aplicação da pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação
da pena de perdimento – art. 131), cujos processos são decididos em instância única, pelas
Delegacias da Receita Federal do Brasil.
Sendo assim, deixo de conhecer deste argumento recursal, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário interposto, não
conhecendo do pedido de relevação da penalidade aplicada e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar arguida (prescrição intercorrente) e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital